Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-52.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001393-52.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENDONCA - CPF: 050.068.691-27 (REQUERENTE), JUIZ TITULAR DA VARA CRIMINAL DE ITIQUIRA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
, ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada em favor de condenado por tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, e §1º, II, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 14 anos de reclusão e 1 ano de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve
bis in idem
na condenação pelos arts. 33, caput, e §1º, II, da Lei de Drogas; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação por associação para o tráfico; e (iii) saber se é cabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao alegado
bis in idem
, verifica-se que as imputações decorrem de fatos distintos: a venda de entorpecente a corréu flagrado ao tentar introduzi-lo na cadeia pública, precedida de interceptações telefônicas, e, em momento posterior, a apreensão de entorpecente e cultivo de plantas na residência do revisionando, durante cumprimento de mandado de busca, com dinâmica e contexto autônomos, afastando a unicidade fática.

4. No tocante à associação para o tráfico, as provas demonstram vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas, evidenciada por interceptações telefônicas, relatos de policial responsável pela investigação e atuação coordenada para fornecimento, transporte e introdução de entorpecente no sistema prisional, caracterizando estrutura organizada e habitualidade delitiva.

5. Quanto à aplicação da minorante legal do art. 33, §4º, restou afastada sua incidência diante da comprovação de que o revisionando integrava associação criminosa, exercendo papel relevante no fornecimento de entorpecente, com dedicação a atividades ilícitas, circunstância incompatível com os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Pedido improcedente. Revisão criminal julgada improcedente, com manutenção integral da condenação.

Teses de julgamento:
“1. Não há
bis in idem
quando as condutas de tráfico decorrem de fatos autônomos e distintos. 2. A associação para o tráfico se configura com prova de vínculo estável, divisão de tarefas e atuação coordenada. 3. A participação em associação criminosa afasta a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 623 e 625; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §1º, II, §4º, 35 e 40, III; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Revisão Criminal nº 1002374-81.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 5 de março de 2026, Publicado em 12 de março de 2026; TJMT, Revisão Criminal n.º 1014139-83.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 6 de novembro de 2025, publicado em 13 de novembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor do revisionando Luiz Fernando Mendonça condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT, nos autos da ação penal n. 0000937-92.2013.8.11.0027, pela autoria dos crimes de
tráfico de entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06);
tráfico de entorpecentes equiparado, na modalidade de cultivo e depósito
(art.33, §1º, inc. II da lei 11.343/06
caput
da Lei 11.343/06);
associação para o tráfico de entorpecentes
(art. 35
caput,
da Lei 11.343/06) e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei 10.826/03) à pena unificada de 14 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.710 dias-multa (Id. 341256360 - Págs. 53/58).

Inconformada com o édito condenatório que lhe fora imposto, a defesa de

ajuizou a presente revisional, pleiteando, em síntese:
“A) O conhecimento e provimento da presente Revisão Criminal; B) O reconhecimento do bis in idem, com o afastamento de uma das condenações pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06; C) A absolvição do revisionando quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06; D) O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06); E) O consequente redimensionamento da pena; F) A comunicação ao Juízo da Execução Penal para imediata adequação do cálculo da pena e análise dos benefícios executórios cabíveis.”
(Id. 241256356).

Requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da condenação tida por duplicada, com a determinação de recálculo provisório da pena nos autos da execução penal n. 0000066-82.2012.8.11.0064, afirmando que a manutenção do
status quo
retarda indevidamente a progressão de regime do apenado, atualmente prevista apenas para o ano de 2030 (Id. 341256356).

Junta documentos (Ids. 341256357 e seguintes).

A liminar foi indeferida (Id. n. 341482852).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela improcedência da revisional, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 343135881):

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. 1) Pleiteado reconhecimento da consunção e ocorrência de
bis in idem
entre os núcleos do art. 33 da Lei de Drogas – Inviabilidade – Embora se trate de tipo penal de ação múltipla, a narrativa acusatória e o conjunto probatório demonstram a prática de condutas autônomas, ocorridas em contextos fáticos distintos, com momentos consumativos próprios, consistentes, de um lado, na aquisição, transporte, fornecimento e inserção de entorpecentes no interior da Cadeia Pública de Jaciara e, de outro, em fato posterior e independente, referente ao depósito e ao cultivo de plantas entorpecentes na residência do revisionando, apurado por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão - Inexiste relação de meio-fim ou de dependência funcional apta a autorizar a incidência do princípio da consunção. 2) Pretendida rescisão do édito condenatório, para absolver o revisionando quanto ao crime de associação para o tráfico – Inadmissibilidade – Conjunto probatório não deixa dúvidas de que recorrente mantinha vínculo associativo de forma estável e habitual para realização de ações enredadas pelo artigo 33 da Lei Antidrogas –“É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/06, em virtude da demonstração do ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o
animus
associativo.” (TJMT – Ap 68017/2015). 3) Requestada aplicação do privilégio do §4º do art. 33 da Lei de Drogas – Impossibilidade – Demonstrado nos autos que o revisionando integrava associação criminosa, não faz jus ao privilégio do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 – “Mostra-se inviável a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando evidenciada a participação do paciente em associação criminosa especialmente voltada para o cometimento do crime de tráfico de drogas, tanto que restou condenado também por violação do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.” (STJ - HC 167971/SP) – Pela improcedência da ação revisional ajuizada.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Ab initio
, registra-se que a ação foi proposta por quem têm interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º), em especial do trânsito em julgado, ocorrido 1.12.2017 (Id. 341256363 – Pág. 3).

1.

Do pedido de nulidade parcial da sentença condenatória, ao argumento de que teria havido indevida dupla condenação pelo crime de tráfico de drogas, em afronta ao princípio do
ne bis in idem
.

A defesa do revisionando sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade parcial da sentença condenatória, ao argumento de que teria havido indevida dupla condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, em afronta ao princípio do
ne bis in idem
.

Aduz que o magistrado sentenciante reconheceu a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de que o acusado teria “vendido” substância entorpecente, e, simultaneamente, aplicou o disposto no art. 33, §1º, inciso II, do mesmo diploma legal, em razão da conduta de “ter em depósito” e cultivar plantas destinadas à produção de droga, o que, segundo afirma, configuraria duplicidade sancionatória fundada no mesmo contexto fático.

Sustenta que o §1º do art. 33 da Lei de Drogas não tipifica crime autônomo, mas apenas modalidades equiparadas ao tráfico, de modo que, quando as condutas decorrem de um mesmo cenário fático e de um único desígnio, não se admite a cumulação de condenações, sob pena de violação ao princípio da alternatividade.

Nesse sentido, invoca precedentes jurisprudenciais no sentido de que o delito de tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla, de forma que a prática de mais de um dos núcleos verbais previstos no tipo penal, quando inseridos em um mesmo contexto fático, deve ser considerada como crime único.

Sem razão.

Da análise da inicial acusatória (Id. 341256360 – Pág. 4/13) verifica-se que as imputações não se referem à mera pluralidade de verbos em um mesmo fato, mas a fatos típicos distintos, ocorridos em momentos e locais diversos, cada qual com dinâmica própria.

Narrou o Ministério Público que, a partir de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, foi possível identificar a existência de uma engrenagem criminosa com divisão de tarefas entre os envolvidos, na qual Luiz Fernando Mendonça, conhecido pelo vulgo “Camelo”, figurava como responsável pelo fornecimento das substâncias ilícitas, posteriormente distribuídas mediante a atuação de terceiros incumbidos do transporte e da introdução do entorpecente no estabelecimento prisional.

Segundo descrito, as comunicações interceptadas revelariam a atuação coordenada dos agentes, com a utilização de intermediários para a realização da denominada “ponte”, bem como a participação de reeducandos na logística de ingresso da droga na unidade prisional, inclusive mediante o emprego de mecanismos destinados à sua introdução.

Consta, ainda, que a dinâmica narrada encontrou respaldo na prisão em flagrante de um dos corréus, no momento em que tentava inserir substância entorpecente no interior da Cadeia Pública, circunstância que, segundo a acusação, corroboraria o funcionamento da estrutura previamente identificada.

Por fim, relata a exordial que, no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, ocorrido em 2.9.2013, foram localizados, na residência de Luiz Fernando Mendonça, entorpecentes mantidos em depósito, consistentes em porção de maconha (0,926 g), bem como dois pés de plantas destinadas ao cultivo da mesma substância (50,260 g), além de seis munições calibre .32, marca CBC, e uma espingarda de pressão calibre 5,5 mm adaptada para o disparo de munição calibre .22.

Por entender pertinente, transcrevo a capitulação:

“(...) Pautado no amplo acervo de provas carreadas nos autos do procedimento investigativo, denota-se que o denunciado LUIZ FERNANDO MENDONÇA, vulgo “Camelo” perpetrou os delitos hediondos capitulados no artigo 33
, caput
, e seu §1º, inc. II, c.c artigo 35, com a causa de aumento de pena tipificada no art. 40, III (infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais) todos da Lei 11.343/2006, c.c art. 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material de infrações (art.69, CP) observando as disposições da Lei 8.072/90)” (Id. 341256360 – Pág.11).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado de origem procedeu ao exame das imputações de forma segmentada, analisando-as de maneira individualizada.

Confira-se trechos:

“I - PRIMEIRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E O CRIME DE TRÁFICO: LUIZ FERNANDO MENDONÇA, vulgo “camelo”, ALEXANDRE SOUZA LIBERATO, vulgo “xandinho”, MICHEL ROBERTO DE OLIVEIRA E MAYKO DOS SANTOS SILVA, vulgo “ba”.

(...)

Em relação a essa suposta associação
é de se mencionar que houve prisão em flagrante de Alexandre Souza Liberato, vulgo “Xandinho” no dia 20 de agosto de 2013, quando tentava inserir entorpecente do tipo “maconha”, dentro das dependências da Cadeia Pública Local.

Pelo que se depreende das provas, durante a operação denominada “Tolerância Zero”, atráves das escutas telefônicas autorizadas judicialmente, descobriu-se que os envolvidos estariam esquematizando uma forma de introduzir entorpecente vendido por Luiz Fernando Mendonça, vulgo “camelo”, dentro das dependências da cadeia pública local.

Referido entorpecente foi pego na residência do acusado Luiz Fernando Mendonça, pelo acusado Mayko dos Santos Silva, vulgo “ba”, que sabendo que a encomenda se tratava de entorpecente, pegou o ilícito e o levou até a residência de Michel Roberto de Oliveira, o qual, a princípio, seria o responsável por introduzir a droga na cadeia pública.

(...)

Assim sendo, temos que Luiz Fernando Mendonça, vulgo “camelo”, era quem adquiria drogas de um fornecedor naa cidade de Rondonópolis-MT, e após estrava em contato com os reeducando da Cadeia Pública local atráves de aparelho celular a fim de promover a venda de droga.

No caso específico dos autos, o acusado Luiz Fernando Mendonça vendeu entorpecente que seria destinado aos reeducando da cadeia pública local. Referido entorpecente que seria destinado aos reeducando da cadeia pública loca (....)

I.I – DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

I.I.I – Do réu Luiz Fernando Mendonça

Em relação ao acusado Luiz Fernando Mendonça,
restou devidamente comprovado nos autos que foi este quem vendeu o entorpecente que foi apreendido em poder do acusado Alexandre Souza Liberato, no exato momento em que este tentava arremessar o entorpecente para dentro da cadeia pública local, restando caracterizado assim o delito descrito no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Com relação ao
segundo tráfico de drogas
imputado ao acusado,
restou comprovado ainda, que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar deferido nos autos 31811
, o acusado tinha em depósito uma porção de maconha, pesando 0,926 gramas e ainda cultivava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, dois pés de planta arbustiva, de aproximadamente 70 cm de comprimento, cada uma pesando 50,260 g, cujo material submetido à pericial apresentou resultado positivo para a presença de maconha.

(...)

Assim, a conduta do acusado Luiz Fernando Mendonça, conforme anteriormente fundamentado, se amolda perfeitamente nos descritos no artigo 33,
caput
e seu §1º, inciso II da Lei 11.343/2006.

III – DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003 COOMETIDO PELO ACUSADO LUIZ FERNANDO MENDONÇA.

Em relação ao delito de posse ilegal de munição e arma de fogo, tenho que a materialidade do fato é inconteste nos autos, ante o Auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão e o laudo pericial criminal.

(...)

Portanto, constitui fato incontroverso que as munições e a arma foram encontradas na residência do acusado, sem que tivesse autorização legal para tanto”.

– grifei

Como se observa da leitura da denúncia e, sobretudo, da sentença condenatória, as condutas atribuídas ao revisionando não se inserem em um único e indivisível contexto fático, como sustenta a defesa.

A sentença é clara ao individualizar os episódios de traficância, consignando que a primeira imputação, consistente na venda de entorpecente, refere-se a fato anterior, diretamente vinculado à prisão em flagrante de corréu ocorrida em 20.8.2013, quando este tentava arremessar droga para o interior da Cadeia Pública local, circunstância precedida por interceptações telefônicas que evidenciaram a negociação prévia.

Por outro lado, a segunda imputação, relativa à manutenção de droga em depósito e ao cultivo de plantas destinadas à produção de entorpecentes, decorre de situação fática diversa, verificada em 2.9.2013, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, quando foram localizados os referidos materiais.

Diante desse contexto, evidencia-se que as condutas atribuídas ao revisionando não decorrem de um mesmo
iter criminis
, mas de episódios distintos, praticados em momentos diversos e sob circunstâncias próprias, cada qual amparado por conjunto probatório específico. Afasta-se, assim, a alegada unicidade fática sustentada pela defesa e, por conseguinte, a incidência do princípio da alternatividade e do ne bis in idem.

A propósito, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal já decidiu:

“(...) 1. O princípio do ne bis in idem veda a dupla persecução penal pelo mesmo fato, exigindo identidade de conduta, circunstâncias e contexto fático para sua configuração. 2. A análise das denúncias ofertadas nas duas ações penais demonstra que as condutas imputadas ao requerente são distintas e autônomas.(...) 5. As condutas foram praticadas em datas distintas (17.05.2018 e 13.07.2018), em locais diversos, com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

6. A primeira condenação fundamentou-se em interceptações telefônicas realizadas desde abril de 2018, que revelaram habitualidade e integração em organização criminosa, além da negociação e recebimento de grande quantidade de maconha em 17.05.2018.
7. A segunda condenação fundamentou-se na apreensão de drogas em 13 de julho de 2018, em contexto autônomo, com materialidade e autoria comprovadas por elementos probatórios distintos. 8. A primeira ação penal abrange associação criminosa e tráfico praticado em 17 de maio de 2018, com contexto de permanência e divisão de tarefas entre os integrantes da organização criminosa.9. A segunda ação penal refere-se a fato autônomo, consistente na guarda de drogas em 13 de julho de 2018, em local diverso, com apreensão distinta e laudo pericial diverso.
10. Não há identidade fática entre as condutas imputadas nas duas ações penais, afastando-se a alegação de bis in idem (...)”
(TJMT, Revisão Criminal nº 1044668-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 5 de março de 2026, Publicado em 12 de março de 2026).

Assim, à luz da orientação jurisprudencial consolidada e das particularidades do caso concreto, não há falar em ocorrência de
bis in idem
, porquanto as condutas atribuídas ao revisionando revelam autonomia fática e foram corretamente individualizadas, razão pela qual deve ser mantida, nesse ponto, a condenação imposta.

2 – Do pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de entorpecentes.

Prosseguindo, no que concerne ao pleito absolutório em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, sustenta a defesa, em síntese, a ausência de comprovação dos elementos estruturais do tipo penal, notadamente a estabilidade e a permanência do vínculo associativo, afirmando que a condenação teria se fundado unicamente na coexistência fática com o crime de tráfico de drogas, sem a demonstração de liame autônomo entre os agentes.

Argumenta, nessa linha, que os mesmos elementos utilizados para caracterizar o tráfico teriam sido indevidamente aproveitados para sustentar a condenação por associação, o que configuraria, em última análise, indevida sobreposição de imputações, em afronta ao princípio que veda o
bis in idem.

Não assiste razão.

Da análise detida do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, extrai-se, com suficiente grau de certeza, a existência de vínculo estável, permanente e funcionalmente estruturado entre os agentes, voltado à prática reiterada do tráfico de entorpecentes, em dinâmica que supera, com folga, a hipótese de concurso eventual de pessoas.

Nesse contexto, assume especial relevo o depoimento prestado em juízo pelo investigador de polícia Valdemir de Souza Dourado, responsável pelo acompanhamento das diligências investigativas, o qual descreveu, de forma minuciosa, a engrenagem delitiva articulada entre os envolvidos.

Segundo relatado, um dos reeducandos da Cadeia Pública local, identificado como Marcos Paulo, mantinha comunicação com sua companheira, a quem incumbia de repassar valores ao revisionando, Luiz Fernando Mendonça, conhecido pelo vulgo “Camelo”, circunstância que, embora inicialmente desprovida de explicitação quanto à finalidade, foi posteriormente elucidada no curso das investigações.

Confira-se trecho elucidativo do depoimento judicial:

“(...) Eu acompanhei toda a movimentação. A pessoa de Marcos Paulo, reeducando da cadeia local manteve uma ligação com sua amasia Franciele e pediu que repassasse um dinheiro ao Sr. Luiz Fernando Menonça, vulgo “camelo”, e em seguida... ele não falou para o que era. Em seguida eles mantiveram contato com a pessoa de Maiko, vulgo “BA”, pra que fosse até a casa de Luiz Fernando pegar uma droga e levar até a casa do Sr. Michek, e esse seria o responsável por introduzir o entorpecente na cadeia local(...)
” (
sic).

A narrativa evidencia não apenas a existência de múltiplos agentes atuando de forma coordenada, mas, sobretudo, a presença de divisão funcional de tarefas, na qual cada integrante desempenhava papel previamente delimitado dentro da cadeia de fornecimento e distribuição da substância ilícita.

Tal estrutura foi reafirmada, pela autoridade policial, responsável pelas investigações a qual foi categórica ao afirmar que os agentes penitenciários já vinham relatando a prática reiterada de arremesso de entorpecentes para o interior da Cadeia Pública, sendo possível, a partir das diligências empreendidas, identificar os indivíduos responsáveis, os quais atuavam segundo um mesmo
modus operandi.

Nesse sentido, destacou:

“(...)os agentes penitenciários já vinham relatando que determinados indivíduos estavam arremessando entorpecente para dentro da cadeia, que através das investigações chegaram até os indivíduos, e que eles sempre agiam com o mesmo modus operandi(...)”

No tocante especificamente ao revisionando, foi categórico ao afirmar que este ocupava posição central na dinâmica delitiva, sendo o responsável pelo fornecimento da substância ilícita, ao passo que os demais agentes se encarregavam da logística de transporte e inserção no estabelecimento prisional:

“(...) sempre tinha um indivíduo que fazia contato com o Sr. Luiz Fernando Mendonça, que por sua vez repassava o entorpecente aos indivíduos que nós conseguimos indicar nas investigações (...)”

E, quando expressamente indagado acerca da natureza do vínculo estabelecido entre os envolvidos, confirmou, de forma inequívoca, a presença dos elementos caracterizadores da associação criminosa:

“(...) Promotor de Justiça: A união desses acusados que eu citei para ao senhor, ela era uma união organizada?

Autoridade Policial: pelo que foi apurado era uma união estável e permanente.

Promotor de Justiça: Existia hierarquia entre eles? E tinha funções dividas?

Autoridade Policial: Pelo que foi apurado, sim. O senhor Luiz Fernando Mendonça era o responsável por vender todo o entorpecente e agilizar a venda aos presidiários. E esses outros indivíduos, por sua vez, agiam como os sujeitos responsáveis por fazer a introdução (...)”

Corroborando essa dinâmica, as interceptações telefônicas regularmente autorizadas corroboram, de maneira convergente, a existência de tratativas contínuas entre os envolvidos, revelando não apenas a negociação de substâncias ilícitas, mas também a organização da logística necessária à sua distribuição e inserção no ambiente prisional.

Em uma das conversas, travada entre “Camelo”, “Neguinho” e “Bioto”, o revisionando confirma o envio de valores, utilizando linguagem cifrada compatível com o comércio ilícito de entorpecentes.

Em uma das conversas interceptadas, o reeducando Marcos Paulo Aguiar, vulgo “Carreirinha”, solicita expressamente ao revisionando o fornecimento de entorpecente, utilizando linguagem cifrada típica do comércio ilícito: “
você não dá uma força de uma carinha de chá pra mim não?”,
ao que Luiz Fernando Mendonça responde: “
eu vou ver essa caminhada aí, aí você divide entre você, o Bioto e o Bolão
”.

Tal diálogo revela, com clareza, não apenas a disponibilidade do revisionando em fornecer a substância entorpecente, mas, sobretudo, a prévia organização para sua distribuição entre outros indivíduos, evidenciando a existência de cadeia estruturada de fornecimento e partilha da droga.

A menção expressa à divisão do entorpecente entre terceiros demonstra a atuação conjunta e coordenada dos agentes, com funções previamente delineadas, afastando, por completo, a hipótese de atuação isolada ou episódica.

Nesse contexto, a prova produzida não se limita a demonstrar a simultaneidade de condutas típicas, mas revela verdadeira engrenagem delitiva, caracterizada pela estabilidade do vínculo, pela permanência da atuação conjunta e pela divisão funcional de tarefas, elementos que, em conjunto, configuram o delito de associação para o tráfico.

A propósito, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a comprovação do vínculo estável e da atuação coordenada entre os agentes, evidenciada por interceptações e demais elementos probatórios, é suficiente para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas:

“(...) 6. O conteúdo das conversas trocadas por aplicativo de mensagens comprova o vínculo estável entre os réus e suas atuações conjuntas no tráfico de drogas, inclusive com divisão de tarefas e uso de adolescente para entrega das substâncias (...)”

(TJMT, Revisão Criminal nº 1002374-81.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 5 de março de 2026, Publicado em 12 de março de 2026).

“(...) 9. A associação para o tráfico restou comprovada pelas mesmas conversas telemáticas, que revelaram relação de parceria e hierarquia consolidada entre o revisionando e "Cabrito", demonstrando estrutura organizada com estabilidade e permanência de propósito para a traficância (...)”
(TJMT, Revisão Criminal nº 1036428-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 4 de dezembro de 2025, Publicado em 17 de dezembro de 2025).

Diante desse cenário, não prospera a alegação defensiva de que a condenação teria se fundado exclusivamente na coexistência fática com o crime de tráfico.

Isso porque, no caso dos autos, os elementos probatórios evidenciam, de forma autônoma e consistente, a existência de associação criminosa estruturada, sendo possível identificar, com clareza, a estabilidade do vínculo, a permanência da atuação e a divisão de funções entre os agentes.

Não se está, portanto, diante de indevida sobreposição de imputações, mas sim do reconhecimento de realidades jurídicas distintas, embora interligadas, uma vez que o crime de associação para o tráfico tutela bem jurídico diverso e exige requisitos próprios, todos devidamente demonstrados no caso concreto.

Assim, resta afastada a tese de
bis in idem
por absorção, porquanto a condenação pelo art. 35 da Lei n.º 11.343/06 não decorre da mera prática concomitante do tráfico, mas da efetiva comprovação de vínculo associativo estável e permanente, o que justifica a manutenção da condenação.

Portanto, ausente qualquer mácula na formação do juízo condenatório, impõe-se a manutenção da condenação do revisionando pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, nos termos em que reconhecido na origem.

3. Pedido de aplicação do privilégio do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Por fim, o revisionando pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, ao argumento de que, à época dos fatos, era primário, possuía bons antecedentes e não se dedicava a atividades criminosas, tampouco integrava organização criminosa, sustentando que, mesmo preenchendo os requisitos legais, teve o benefício indevidamente indeferido.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Conforme amplamente demonstrado no tópico anterior, restou comprovado, com base em elementos probatórios consistentes e produzidos sob o crivo do contraditório, que o revisionando não apenas se dedicava a atividades criminosas, como também integrava estrutura delitiva organizada, voltada à prática reiterada do tráfico de entorpecentes.

A dinâmica apurada revela atuação inserida em cadeia funcional de distribuição de drogas, com divisão de tarefas e estabilidade do vínculo entre os agentes, circunstâncias que, por si sós, afastam a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes.

Com efeito, a aplicação da referida causa de diminuição exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, dentre os quais se destacam a não dedicação a atividades criminosas e a não integração em organização criminosa, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico constitui elemento suficiente para evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando, por conseguinte, a incidência do tráfico “privilegiado”:

“(...) 6. A inaplicabilidade do tráfico privilegiado foi corretamente analisada pela sentença, que a afastou em razão da condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), que demonstra sua dedicação a atividades criminosas.”
(TJMT, Revisão Criminal n.º 1014139-83.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 6 de novembro de 2025, publicado em 13 de novembro de 2025).

“(...) 7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas denota a dedicação do agente à atividade criminosa e inviabiliza a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.”
(TJMT, Revisão Criminal n.º 1002200-09.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 18 de agosto de 2025, publicado em 23 de agosto 2025).

Assim, evidenciado que o revisionando atuava de forma estável e organizada no contexto do tráfico de entorpecentes, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu sua aplicação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a Revisão Criminal proposta por

Luiz Fernando Mendonça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026